Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-20.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-20.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0800424-20.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

AGRAVANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELO DO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIVEL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PROCESSOS REUNIDOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MANOEL ALVES DA SILVA, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito e Danos Morais em face de BANCO BRADESCO S.A., reuniu as demandas de números 0800418-13.2020.8.14.0009, 0800420-80.2020.8.14.0009, 0800421-65.2020.8.14.0009, 0800422-50.2020.8.14.0009, 0800424-20.2020.8.14.0009 e 0800428-57.2020.8.14.0009, para julgamento conjunto, com a procedência deste feito (0800424-20.2020.8.14.0009), para fins de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como, o ressarcimento dos valores descontados a título de “MORA CRED PESS” e, danos morais no valor de R$ 7.900,00 (para todos os feitos).

Consta de peça inicial (Id. 5261410) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi surpreendida com 46 (quarenta e seis) descontos indevidos em seu benefício, denominados de “MORA CRED PESS”, no valor total de R$ 5.998,17, os quais alega nunca ter autorizado e/ou contratado.

Em sentença (Id. 5261476), o Magistrado de 1º grau julgou conjuntamente as seis ações ajuizadas em face do BANCO BRADESCO S.A., com a procedência desta demanda, no afã de declarar a nulidade das cobranças denominadas “MORA CRED PESS”, bem como para condenar o Banco a restituir, na forma simples, os valores descontados dos proventos da requerente e a pagar danos morais no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) referentes a todas as seis demandas, além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação no id. 5261482, onde alega em apertada síntese que a sentença não merece ser mantida nos moldes apresentados, tem em vista que não atendeu aos requisitos da conexão e com tal decisão afetou diretamente a aplicação do dano moral.

Ao final, pugna que a condenação de danos morais seja individualizada e, que a restituição se dê em dobro, além da aplicação dos juros e correção do dano moral nos termos da sumula 43, 54 e 362 do STJ.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 5261486.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual
.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos, declarando a inexistência de débito e condenando o BANCO BRADESCO S/A., a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples e, danos morais no valor de R$ 7.900,00 (para todas as demandas).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão a parte autora recorrente, em relação a repetição de indébito e a correção monetária dos danos morais, senão vejamos:

No caso em tela a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e/ou a legalidade dos descontos efetuados na conta de titularidade da parte demandante.

Ademais, o atual entendimento jurisprudencial é no sentido de que fraudes e delitos praticados no âmbito de operações financeiras são fortuitos internos, sendo inerentes ao risco da atividade exercida pelos fornecedores, e pelos quais são objetivamente responsáveis, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente da conta bancária da demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Em relação a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Deste modo, a cobrança e transferência de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o juízo de piso agiu equivocadamente ao determinar a restituição na forma simples, eis que a repetição de indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

No que tange aos juros e correção monetária, dispõe as Sumulas 54 e 362 do STJ, in verbis:

Sumula 54 STJ – “ Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Sumula 362 STJ - "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Deste modo, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Enquanto, que em relação a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora, devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC

No que se refere ao quantum do dano Moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, não assiste razão ao recorrente quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 1.316,66 (R$ 7.900,00 dividido pelas 06 ações), o qual entendo ser proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Por fim, no que toca a alegação de conexão essa não merece ser acolhida porque inócua.

Explico.

Em realidade, todas as seis demandas supracitadas estavam tramitando na 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, de modo que foram julgados pelo juízo competente.

Não bastasse isso, verifico que não se trata de conexão, mas sim da ocorrência de reunião de feitos, nos termos do art. 55 do CPC.

A nova sistemática do Código de Processo Civil, em capítulo próprio sobre a modificação da competência inova possibilitando a reunião de feitos que possam gerar riscos de prolação de decisões conflitantes e contraditórias sem a necessidade dos requisitos da existência dos elementos da conexão entre eles.

Desta forma, este mecanismo processual previsto no artigo 55, § 3º do CPC objetiva claramente ao atendimento da celeridade processual e a cautela ante a possibilidade de decisões conflitantes.

A reunião se justifica em razão do incontável número de demandas desta natureza interpostas muitas vezes por uma única pessoa, o que pode ensejar o arbitramento de várias indenizações por dano moral e o consequente enriquecimento sem causa do favorecido.

É notório que muitos aposentados possuem diversos lançamentos de contratos de empréstimo consignado em seus respectivos benefícios previdenciários e se socorrem do Poder Judiciário para buscar a anulação ou declaração de inexistência da relação contratual.

Por isso, é de se notar, assim como no presente caso que a mesma parte autora costuma promover diversas ações com idêntica argumentação e pedido para cada contrato lançado em seu extrato previdenciário.

Desta forma, embora cada ação reunida tenha por objeto um contrato diferente e, por vezes, de diversas instituições financeiras, o consumidor que alega eventual fraude ou erro no desconto indevido do empréstimo consignado apresenta a mesma tese, documentos e argumentação jurídica, requerendo a reparação dos danos patrimoniais e morais, sendo este o conectivo prático para a decisão de julgamento em conjunto nos termos do artigo 55, § 3º do CPC.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, para fins de determinar a devolução em dobro dos descontos efetuados, bem como para determinar que a correção monetária e os juros de mora, sobre os descontos indevidos, devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do C.C. Enquanto que em relação aos danos morais, os juros devem incidir, a partir do evento danoso e, a correção monetária a contar da data da decisão que a fixou, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/07/2024